Tribunal: TJMT
Processo: 1007564-21.2023.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007564-21.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DEPOSITO DO RUBINHO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 04.171.751/0001-21 (APELADO), HILARIO AMARAL NETO - CPF: 967.312.731-04 (ADVOGADO), NELIA RIBEIRO DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 502.448.761-34 (APELADO), JOSE BARRETOS DE LIMA - CPF: 208.188.401-10 (APELANTE), FRANCISCO EUDES GOMES DE LIMA - CPF: 571.830.231-68 (ADVOGADO), NELIA RIBEIRO DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 502.448.761-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO – EXTINÇÃO DOS ATRIBUTOS CAMBIÁRIOS - EMBARGOS MONITÓRIOS – DISCUSSÃO ACERCA DA RELAÇÃO CAUSAL – POSSIBILIDADE – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INVIABILIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Sucedida a prescrição cambial, o cheque perde os atributos cambiários, inerentes ao título de crédito, permitindo, em sede de embargos monitórios, a discussão do negócio jurídico subjacente e a oposição de exceções pessoais a portadores precedentes, inclusive, ao próprio emitente do título. Precedentes do STJ.

Embora seja desnecessária que a petição inicial da ação monitória, fundada em cheque prescrito, traga a descrição da origem da dívida, nos termos do verbete da Súmula 531/STJ, havendo apresentação de embargos, em que o réu busca provar a inexistência do débito, é de rigor a instauração do rito ordinário, respeitando o contraditório e a distribuição do ônus probatório, insculpido no art. 373 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
José Barretos de Lima
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que rejeitou os embargos monitórios e, com isso, julgou procedentes os pedidos formulados na ação monitória, ajuizada pela empresa
Depósito do Rubinho Materiais de Construção Ltda.,
para o fim de constituir de pleno direito em título executivo judicial a prova escrita carreada com a inicial. Por conseguinte, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Em síntese, o réu, ora apelante, afirma que nunca celebrou negócio jurídico com a empresa apelada.

Disse que os cheque cobrados foram repassados pelo Sr.
José Cícero
, com quem manteve relação negocial, e que foram sustados, por desacordo comercial.

Sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, por falta de realização da audiência de instrução e julgamento.

As contrarrazões vieram ao id. 203884287.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

Egrégia Câmara:

Embora a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, tenha sido suscitada no mérito das razões recursais, trata-se, na verdade, de matéria preliminar e, como tal, será analisada.

A preliminar merece inteira acolhida.

Tratando-se de ação monitória, fundada em cheque prescrito, é desnecessária, ao autor, a demonstração da
causa debendi
, nos termos do entendimento sedimentado pelo verbete da Súmula 531 do Superior Tribunal de Justiça:

Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.
(SÚMULA 531, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/05/2015,
DJe
18/05/2015)

Nesse contexto, é desnecessária que a petição inicial traga a descrição da origem da dívida, cabendo ao réu, querendo, o ônus de provar a inexistência do débito.

Assim, havendo apresentação de embargos, o processo passa a seguir o rito ordinário, respeitando o contraditório e a distribuição do ônus probatório, insculpido no art. 373 do CPC.

Tal fato, deve-se à perda da natureza cambial do título, decorrente da prescrição.

Assim, sucedida a prescrição cambial, o cheque perde os atributos cambiários, inerente ao título de crédito, permitindo, em sede de embargos monitórios, a discussão do negócio jurídico subjacente e a oposição de exceções pessoais a portadores precedentes, inclusive, ao próprio emitente do título.

Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. TÍTULO DE CRÉDITO. CHEQUE PRESCRITO. CAUSA DEBENDI. FATO JURÍDICO SUBJACENTE. DESPACHO SANEADOR. SANEAMENTO DO PROCESSO. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Cuida-se de ação monitória da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 11/04/2022 e concluso ao gabinete em 29/08/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir se (i) estando prescrito o cheque, é possível opor a
terceiros exceções pessoais
feitas pelo credor originário; e se (
ii
) houve o devido saneamento do processo em razão da ausência de despacho saneador. 3. Se o cheque estiver prescrito e, por conseguinte, extintas estiverem suas características cambiárias, a pretensão se fundará no fato jurídico que precedeu e motivou a sua emissão, impedindo que uma parte enriqueça de forma indevida à custa da outra. 4.
Ocorrida a prescrição cambial, o cheque perde os atributos cambiários, sendo possível, na ação monitória, a discussão do negócio jurídico subjacente e a oposição de exceções pessoais a portadores precedentes ou ao próprio emitente do título
. Precedentes. 5. Com a oposição embargos monitórios, o rito torna-se comum, admitindo a discussão de todas as matérias pertinentes à dívida, como valores, encargos, inexigibilidade ou
até mesmo a própria legitimidade da obrigação, sendo imperioso que o juiz cumpra o saneamento do processo
. 6. Nos termos da jurisprudência, não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. 7. Inexistindo elementos suficientes para que se proceda à correta análise do fato jurídico que precedeu e motivou a emissão do título de crédito, deve ser proferido despacho saneador para que se formule a cognição do juiz quanto à solução da lide. 8. Na cobrança de créditos representados em cheques, ainda que desprovidos de exequibilidade, os juros de mora devem ter como termo inicial a data da primeira apresentação dos títulos para pagamento. 9. Na hipótese dos autos, o Tribunal a quo julgou a ação monitória fundamentado na autonomia de cheque que estava prescrito. Ademais, não foi proferido despacho saneador, apesar do pedido do recorrente. 10. Recurso especial conhecido e provido para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Origem para que seja oportunizado ao recorrente a produção de provas quanto ao fato jurídico que precedeu e motivou a emissão do título de crédito.
(STJ - REsp: 2020895 MG 2022/0257281-4, Data de Julgamento: 28/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/03/2023)

Portanto, considerando que as provas perseguidas pelo apelante foram formuladas em momento oportuno e que se mostram pertinentes para o deslinde da controvérsia, notadamente porque a petição inicial sequer descreve a relação jurídica que originou o título prescrito, não se mostra possível a prolação da sentença de procedência, sem submissão do processo à instrução probatória, que, no caso, revela-se imprescindível, circunstância que enseja o cerceamento de defesa suscitado.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para acolher a preliminar suscitada e, com isso, anular a sentença, porque proferida em manifesto cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para a realização da imprescindível instrução probatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024